Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-25.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002567-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO DE CAMARGO PENACHO - CPF: 017.858.401-00 (ASSISTENTE), GLAUCIENE VALENTIM BARCELOS - CPF: 012.186.861-38 (ASSISTENTE), MIRIA VAGELINA MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.386.261-90 (ASSISTENTE), JAQUELINE FERNANDA HERMES LIMA VARGAS AKERLEY - CPF: 729.252.641-15 (ASSISTENTE), ALLAN JESSIFON LOPES MENDES - CPF: 023.011.291-95 (REU), ALLAN JESSIFON LOPES MENDES - CPF: 023.011.291-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Impronúncia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Princípio da consunção. Inexistência de provas autônomas do crime-meio. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0002567-25.2017.8.11.0002, que impronunciou o acusado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri exclusivamente quanto ao crime de homicídio qualificado.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da imputação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria autônomos, que justifiquem a pronúncia do réu por este delito conexo ao homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. O juízo de pronúncia exige a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, mesmo tratando-se de decisão fundada em cognição sumária.

4. Não há nos autos prova autônoma da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que não houve apreensão do armamento nem testemunhos que atestem o porte em momento anterior ou posterior à prática do homicídio.

5. A utilização da arma exclusivamente para a prática do homicídio atrai a aplicação do princípio da consunção, sendo o crime de porte absorvido pelo crime doloso contra a vida, inexistindo autonomia típica ou fática para justificar nova imputação.

6. A competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes conexos não afasta a incidência do princípio da consunção, quando o porte da arma configura mero meio de execução do crime-fim.

7. A ausência de justa causa para a imputação do porte autônomo de arma de fogo, seja por falta de prova, seja por absorção típica, impede a pronúncia do réu quanto ao referido delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, para manter a decisão que impronunciou o acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Teses de julgamento
: “1. A pronúncia exige a demonstração mínima de materialidade e autoria do delito imputado. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo homicídio quando praticado exclusivamente como meio de execução do crime doloso contra a vida. 3. A competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes conexos não exclui a aplicação do princípio da consunção. 4. Não se admite pronúncia com base apenas em presunções, sem suporte probatório mínimo da prática de crime autônomo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 413 e 414,
p.u
.; CP, art. 29; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 684.750/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
0002567-25.2017.8.11.0002
, impronunci
ou

Allan
Jessifon
Lopes Mendes

com refer
ência
à suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 1
4, da Lei n. 10.826/2003
),
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
265772884
,
pugna
pela

reforma do referido
decisum
, a fim de que
Allan
Jessifon
Lopes Mendes

seja
pronunciad
o

também
pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
ao
argumento de que existem
prova da materialidade e
indícios suficientes
de autoria
para tanto, dando prosseguimento ao processo para que
el
e
seja

submetid
o
a julgamento perante o Tribunal do Júri
também em relação ao crime conexo.

Nas contrarrazões que estão no
ID

265772888
,
Allan
Jessifon
Lopes Mendes
,
postula
o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
275271861
, opina pelo provimento do
recurso
ministerial, para que
Allan
Jessifon
Lopes Mendes
seja
pronunciad
o
e submetid
o
a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de

Várzea Grande também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, crime conexo ao homicídio qualificado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
265772291
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 28 de agosto de 2016, por volta das 01h, na Rua Poconé, nº 03,

Q
d
. 55, Bairro Novo Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
trouxe consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de agosto de 2016, por volta das 01h, na Rua Poconé, nº 03,

Q
d
. 55, Bairro Novo Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
, atuando em concurso de pessoas caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Anderson Camargo
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
, em conluio com pessoa ainda não identificada, agindo por vinganç
a
,
sacou arma de fogo que trazia consigo (item 1.1) e, de inopino, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva, efetuou disparos contra a vítima
Anderson Camargo
, ferindo-a mortalmente, conforme se depreende do Laudo de Necrópsia (
fls. 83-99
).

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
infringiu o comando normativo descrito no preceito primário dos
artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 121, §2º, incisos I e IV, nos termos do artigo 29 e 69, todos do Código Penal
(norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção).

3. DA INDENIZAÇÃO5 (INDEMNITAS):

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou o ordenamento jurídico com o inciso IV do artigo 387, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, reiterando os fundamentos residentes na peça jurídica de oferecimento desta denúncia, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima e/ou seus familiares, bem como pelo dano moral difuso, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda a comunidade.

[...
]
.

Destaques no original

Conforme se infere do relatório
o
Ministério Público busca a pronúncia de
Allan
Jessifon
Lopes Mendes também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo,
ao argumento de que
o crime conexo ao delito contra a vida deve ser, igualmente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, asseverando que,
nestes autos,

há elementos
de convicção
suficientes para imputar

ao apelante

a
materialidade e
a
autoria do crime
previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Em

princípio
, é cediço que, conforme preconiza o art
.
413 do Código de Processo Penal, para que o
acusado
seja pronunciado, é necessária a presença de dois requisitos fundamentais: a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação, onde vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, admitindo-se a pronúncia do acusado quando há elementos mínimos a indicar sua possível responsabilidade pelo crime em apuração.

Entretanto, ainda que se trate de um juízo de cognição sumária, a pronúncia não prescinde da existência de provas mínimas quanto à materialidade do delito. É necessário que existam, nos autos, elementos probatórios que demonstrem, de forma segura, a ocorrência do crime.

No caso
em espécie
, verifica-se que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos nenhuma prova material acerca da existência do crime de porte ilegal de arma de fogo
, na medida em que n
ão houve
qualquer elemento probatório concreto que demonstre que
Allan
Jessifon
portava arma de fogo em momento anterior ou posterior ao crime de homicídio
e,
tampouco houve a apreensão do artefato bélico
.

Com

efeito, o
s depoimentos testemunhais apenas indicam que o a
pel
ado teria utilizado uma arma de fogo para
, em tese,

executar a vítima, sem, contudo, fazer qualquer menção à existência de porte anterior ou posterior ao momento do crime.

Nesse sentido, a
testemunha
Suelem
de Pinho Ferreira, ex-companheira do a
pel
ado, ao ser inquirida em juízo, afirmou expressamente:
“
não vi nenhuma arma em casa
”
, o que evidencia a inexistência de prova acerca do porte de arma de fogo de forma autônoma e independente do crime de homicídio
, sendo certo que o
fato de a referida testemunha ter narrado que o a
pela
do teria ingressado no imóvel onde moravam antes de retornar e confessar o crime não constitui, por si só, prova suficiente de que ele teria se dirigido ao local para se armar, como sustenta o Ministério Público
, tratando-se, pois,
de mera conjectura, desprovida de suporte probatório.

Ademais, ainda que se considere a utilização da arma de fogo na prática do crime de homicídio, tal circunstância, por si só, não caracteriza o crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo. Isso porque, segundo entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência, quando o agente utiliza a arma de fogo exclusivamente como meio para a prática de outro crime mais grave, deve ser aplicado o princípio da consunção, sendo o porte da arma absorvido pelo crime-fim.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante
factum
impunível
. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos.

3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 684.750/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)
.
Destacamos

No
vertente

caso
, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos evidenciam que
Allan
Jessifon
teria utilizado a arma de fogo exclusivamente para a prática do crime de homicídio, não havendo indícios de que tenha portado o artefato bélico em circunstâncias ou períodos distintos daquele em que os disparos foram efetuados contra a vítima. Nesse contexto, aplicando-se o princípio da consunção, o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio
qualificado
, como corretamente decidido pelo magistrado de primeiro grau.

É
fato
que
o art
.
78, I, do Código de Processo Penal estabelece que, no concurso entre a competência do
Tribunal do
Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a do
j
úri. Todavia, é
imperio
so esclarecer que tal dispositivo se aplica quando efetivamente existe um concurso de crimes, seja formal, seja material, ou ainda, quando se configura a conexão ou a continência entre delitos autônomos.

No entanto, como acima demonstrado, no caso em apreço não há que se falar em concurso de crimes, uma vez que o suposto porte ilegal de arma de fogo
é
absorvido pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção
, restando apenas
o crime doloso contra a vida para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

No que se refere
ao Enunciado Orientativo n
.
38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este
T
ribunal de
J
ustiça,
dispõe que
“
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”
, cumpre observar que tal orientação deve ser interpretada à luz dos princípios gerais do Direito Penal, notadamente o da consunção que, como visto, impõe a absorção do crime-meio pelo crime-fim.

Ressalte-se, ademais, que
, como já mencionado,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a competência do
j
úri para julgar os crimes conexos não afasta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção quando o crime-meio é utilizado exclusivamente para a prática do crime-
fim
, de
sorte que
, ainda que se reconheça a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes conexos aos delitos dolosos contra a vida, tal competência só se configura quando efetivamente existe um crime conexo autônomo, o que não ocorre no caso em tela, ante a aplicação do princípio da consunção.

Por fim, no que tange ao argumento ministerial de que os crimes conexos só podem ser afastados quando
, evidente, de pronto, a inexistência de
justa causa
,
impende destacar que, no caso vertente, não se trata propriamente de afastamento por falta de justa causa, mas sim de reconhecimento da absorção do crime-meio pelo crime-fim, por força do princípio da consunção, o que constitui matéria de direito material, e não meramente processual.

De todo modo
,
ainda
que se considerasse a questão sob o prisma da falta de justa causa,
é certo que
tal circunstância
se revela evidente nos autos,
eis
que, conforme já demonstrado, não há prova suficiente da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de forma autônoma e independente do crime de homicídio
.

Por
consequência
, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que
Allan
Jessifon

tenha praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo e, não obstante,
a sentença prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que
o
apela
do
não deve

ser levad
o
a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à possível
crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo
, motivo pelo qual a sentença
recorrida
deve ser mantida.

Posto isso, em
dis
s
onância
d
o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso
do
Ministério Público
, mantendo
inalterada a decisão que impronunciou o Allan
Jessifon
Lopes Mendes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art
.
14 da Lei n
.
10.826/2003
, nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade d
o
agente
, seja formulada nova denúncia com relação
à

sua
pessoa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025